Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-67.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015885-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.302.007/0002-49 (APELADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 186.952.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES –CLÁUSULA EXPRESSA DE RENOVAÇÃO MEDIANTE TERMO ADITIVO –ALUGUÉIS DEVIDOS DURANTE O PRAZO DE PRORROGAÇÃO TÁCITA – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

Se o contrato prevê que suas disposições só serão prorrogadas por termo aditivo, apenas as prestações inadimplidas durante a sua vigência podem subsidiar a cobrança mediante Execução.

A ausência de certeza, liquidez e exigibilidade das parcelas devidas durante o prazo de prorrogação tácita obriga que sejam cobradas unicamente em demanda ordinária, ante a exigência de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação da autora às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que parte do débito em execução não corresponde ao período de vigência do título executivo, visto que o contrato de colação não previa a restituição dos equipamentos hospitalares em 30/11/2017.

Aduz que a prorrogação da sua eficácia sem a realização de aditamento configura excesso de execução.

Afirma que o julgamento antecipado do feito lhe cerceou o direito à ampla produção probatória, e que assinou duas notas promissórias por erro, vício de vontade que macula o negócio jurídico.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 86908549.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se infere dos contratos de ID n. 86908985, diversos equipamentos hospitalares foram entregues em 15/05/2016 para uso pela apelante e restituídos à apelada só em 30/11/2017, mais de dezoito meses depois.

Em ambos a cláusula 4.1 enuncia com clareza que
“o presente contrato é estabelecido por prazo de 12 meses contados da data da assinatura e em dias corridos. Podendo ser prorrogado por interessa das partes através de aditivo”
.

Assim, para que os aluguéis inadimplidos a partir de 15/05/2017 fossem incluídos na Execução n. 1026341-13.2018.8.11.0041 era imprescindível que estivessem igualmente subsidiados em ajuste particular escrito e ratificado por duas testemunhas (art. 784, inciso III, do CPC).

Essa conclusão não afasta o dever da apelante de provar quais parcelas adimpliu, tampouco à exime do respectivo pagamento até a efetiva devolução dos maquinários.

Contudo, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade das prestações devidas durante o prazo de prorrogação tácita da avença (de 16/05/2017 a 30/11/2017) obriga que a cobrança ocorra unicamente por Ação ordinária.

Não é essa a regra introduzida no novo CPC, segundo o qual a celeridade e eficiência devem nortear a atuação jurisdicional, porém é devido à autonomia da vontade do próprio credor que parte da dívida que lhe favorece não pode ser satisfeita em demanda executiva.

Extrai-se das fls. 58 e seguintes do ID n. 86908985 que desde 06/10/2016 a apelante deu sinais de sua mora, consolidada e mantida nos meses subsequentes a dezembro de 2016.

Assim, ciente de que o contrato se encerraria em maio próximo, deveria ter adotado as medidas necessárias para a restituição voluntária ou forçada dos equipamentos.

Poderia ainda ter optado por fazer um aditamento e prorrogar a vigência, mesmo diante do não pagamento. É vedado agora inserir prestações que extrapolam os termos limitados do título executivo e que demandam dilação probatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL.
ESCOAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. EXTINÇÃO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. NÃO RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. I -
O contrato de prestação de serviços
de administração condominial
tinha prazo de vigência de dois anos, o qual findou-se. A alegação de prorrogação tácita ou automática não procede, pois era necessária a repactuação contratual, com

manifestação expressa das partes
. II -
Com o término do prazo contratual convencionado e ausente novo ajuste expresso entre as partes, o contratante tem o direito de rescindir a avença
, sem qualquer indenização ao contratado, art. 607 do CC. Mantida a r. sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução, na qual se postulava o valor relativo à cláusula penal, ante à inexigibilidade da obrigação, art. 803, inc. I, do CPC. III - Apelação desprovida”.
(
Acórdão n. 1329735
, AP n. 07100635520208070007, 6ª Turma Cível, TJ-DF, relatora Vera Andrighi, julgado em 24/3/2021, publicado no DJE de 22/4/2021, sem negrito no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
Comprovando o embargante a quitação da dívida, bem como da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado, a manutenção da sentença de primeiro grau se impõe
”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.09.272331-4/001, relator desembargador Alberto Diniz Junior, 11ª Câmara Cível, julgado em 27/06/0018, publicação da Súmula em 04/07/2018, sem negrito no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer o excesso de execução e determinar que a Execução n. 1026341-13.2018.8.11.0041 prossiga com a cobrança das prestações devidas apenas até 15/05/2017. Por consequência, ante a parcial procedência dos Embargos à Execução, cada uma das partes arcará com 50% das custas e dos honorários advocatícios arbitrados na origem (ID n. 86908538), com amparo no art. 86 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021